Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705283-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Busca veicular. Nulidade. Encontro fortuito. Erro de tipo. Privilégio. 1 - As provas obtidas de forma inesperada (encontro fortuito de provas), legítimas, amparadas nos depoimentos dos policiais, em juízo, que esclareceram a forma como se deu a prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas servem para lastrear a condenação. 2 - Confissão do réu de que levou mochila, com drogas, de Goiânia para Brasília, corroborado pelo depoimento do motorista de aplicativo e dos policiais que abordaram o veículo em que o réu era passageiro, com a apreensão de drogas na mochila dele, e que relataram que ele admitiu que as drogas eram de sua propriedade – são provas suficientes para demonstrar o tráfico de drogas interestadual. 3 – Não há erro de tipo se inexiste prova de que o acusado não sabia que havia drogas na mochila que recebeu de terceiro e que transportaria de Goiânia para Brasília. A prova do erro de tipo é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156) 4 - Se o réu é primário, sem antecedentes criminais e não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de registrar ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não é suficiente para afastar o privilégio. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido diante da nulidade da prova obtida da revista pessoal em decorrência das agressões praticadas pelos policiais; e b) artigo 20, caput, do Código Penal, asseverando que há dúvidas sobre a real consciência do recorrente durante a conduta perpetrada, tendo em vista que esse pode ter incorrido em erro de tipo essencial vencível, porque não tinha conhecimento do conteúdo ilícito da mochila que trazia consigo durante a viagem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 386, incisos II e V, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O Laudo pericial constatou que as três porções da substância entorpecente descrita no item 1 (853,59g), e as outras treze porções (1.227,58g), descritas no item 2, todas encontradas no interior da mochila em poder do réu, tratava-se de maconha (ID 58634368). Não obstante o laudo do IML tenha identificado “equimose arroxeada 1,5x0,5cm na face medial do braço direito; uma escoriação linear, 2,0cm, na face medial do braço direito; diversas escoriações lineares minimétricas na face póstero-lateral do braço esquerdo”, não há provas que vinculem a eventuais agressões dos policiais. Ne delegacia, o réu disse que não sofreu qualquer agressão física durante sua detenção e, em juízo, não relatou eventuais agressões (ID 58634259, p. 3). A abordagem do veículo pelos policiais foi válida. Fora em razão do modo como o motorista conduzia o veículo -- com manobras suspeitas. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo e realizada a busca veicular, foi encontrada, de modo fortuito, mochila com drogas em seu interior (...). Daí que, após produzidas as provas, concluiu-se que a busca foi veicular e não pessoal e que o encontro da droga foi fortuito, porém originado de busca legítima, conforme já exposto” (ID 63470249). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 20 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “a alegação da defesa de que o réu não tinha conhecimento do conteúdo ilícito da mochila que trazia consigo, durante a viagem que transportou, inverossímil e não provado, não é capaz de infirmar a conclusão de que o réu cometeu o crime tráfico de drogas interestadual. A confissão do réu está em consonância com o depoimento dos policiais ouvidos em juízo, que disseram que, durante a abordagem, o réu disse que as drogas eram de sua propriedade. As circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o réu tinha ciência de que transportava drogas no interior do veículo (...). Em juízo, ele admitiu que estranhou a proposta, além do que, conforme relato, ele pagou o dobro do valor da passagem pelo transporte. Não bastasse, a defesa não trouxe qualquer prova de que o réu incorreu em erro, ônus que lhe incumbia, não sendo suficiente a mera alegação” (ID 63470249); fundamentos que se sustentam em elementos probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027